Tribunal: TJMT
Processo: 1006030-85.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006030-85.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO BARBOSA FERREIRA - CPF: 040.293.551-96 (APELANTE), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), S. S. D. O. - CPF: 053.899.101-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SANTANA DA SILVA - CPF: 063.345.911-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE RODRIGUES MENEZES - CPF: 064.068.261-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE SEIXAS - CPF: 960.529.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 062.878.351-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO OLIMPIO DA SILVA - CPF: 213.149.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COSME RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.979.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES DE ABREU - CPF: 070.562.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVES DE CARVALHO - CPF: 003.685.821-83 (TERCEIRO INTERESSADO), G. V. A. - CPF: 134.186.114-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GARCIA VITAL ANSELMO - CPF: 134.186.164-37 (TERCEIRO INTERESSADO), T. D. S. - CPF: 062.200.551-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. A. (TERCEIRO INTERESSADO), R. E. S. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. D. S. M. - CPF: 061.474.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DA SILVA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), LOHAINNY LEOBA VESCOVI - CPF: 058.357.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA CRISTINE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 050.751.101-85 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR RUAN FERREIRA MENDONCA - CPF: 062.138.031-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRISCILA MILENE MARTINS - CPF: 042.141.251-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Não cabe falar em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, quando comprovado o caráter mercantil do agente.

É proporcional o aumento de 1/6 (um sexto), em face da agravante da reincidência, na segunda fase do processo de dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006030-85.2020.8.11.0055

APELANTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e
condenou
o apelante
Eduardo Barbosa Ferreira
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Prisões
: o apelante foi preso em
flagrante delito
(id. 79111569) e, posteriormente, a segregação foi
convertida em preventiva
(id. 79112497 – pág. 109).

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“No dia
04 de outubro
por volta das 02h nesta cidade e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
EDUARDO BARBOSA FERREIRA
, com consciência e vontade, tinha consigo
10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 05 (cinco) cigarros de substância análoga a maconha, bem como, a quantia de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada em razão de uma festa com aglomeração de pessoas, dentre elas, vários menores de idade.

Neste sentido, os agentes migraram até o local informado em conjunto com a guarnição da Força Tática, momento em que restou constatada a ilegalidade da festa, bem como a presença de adolescentes, bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Durante a abordagem, foi encontrado com o denunciado, no interior de um dos bolsos do short, grande quantidade de papelotes contendo substâncias que aparentavam ser maconha e cocaína, restando evidente que o mesmo estava vendendo tais substâncias em referido evento.

Ademais, foi encontrado também o montante de dinheiro em espécie acima apontado, cuja origem, ao que tudo indica, está relacionada ao tráfico ilícito de drogas.

Destarte, o laudo de constatação realizado pela perícia oficial e identificação técnica – POLITEC, f. 93/94, confirmou que as drogas apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína”
(sic do id. 79112500).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Devidamente
notificado
(id. 79112512), o apelante apresentou
defesa prévia
por meio da Defensoria Pública (id. 43331956).

A
inicial acusatória
foi
recebida
em
25 de novembro de 2020
(id. 79112520).

Audiência de instrução
: realizada no dia
11 de dezembro de 2020
, por meio do sistema de videoconferência. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas Marcos Bruno da Silva Lima Pereira (Policial Militar), Elinton Luis Franciolli de Aquino (Policial Militar), Igor Alves de Abreu, Gustavo Vital Anselmo e Lorraine Raissa da Silva Machado. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelante.

As partes nada requereram e foi
encerrada a instrução probatória
dos autos (id. 79112549).

Sentença
: prolatada em
11 de fevereiro de 2021
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime
fechado
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante, por ausência de elementos probatórios. Alternativamente, pugna pelo redimensionado da pena para o mínimo legal (id. 79112589 e 79112592).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
dos pleitos defensivos (id. 71172658).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, opina pela
improcedência
do recurso defensivo
,
nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEL. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DO PROCESSO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU EM PROVAR O ESPECIAL INTERESSE DOS POLICIAIS MILITARES EM INCRIMINÁ-LO (INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA). DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 84908980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação deduzido na denúncia em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade

delitiva
é induvidosa, o que se conclui a partir do boletim de ocorrência (id. 79111570), auto de apreensão (id. 79111571) e da prova oral colhida.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 79111569) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Malgrado a apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que os agentes policiais lhe imputaram o entorpecente apreendido em razão de um suposto desentendimento com um policial chamado Diógenes, observa-se que essa versão é isolada e desamparada de outros elementos probatórios.

Perante a autoridade policial, o PM
Marcos Bruno da Silva Lima Pereira
narrou que foram até o local averiguar uma denúncia sobre uma suposta festa clandestina, com a presença de menores, consumo de bebidas alcoólicas e uso de drogas. Disse, ainda, que parte dos entorpecentes apreendidos estava na posse do apelante Eduardo. Enfim, relatou que o apelante é conhecido pelas guarnições policiais, por suposta prática de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

Confira-se:

“[...] Que deslocamos ao local informado e por lá foi constatado que tratava-se de uma festa não autorizada com presença de menores consumindo bebida alcoólica, e uso de entorpecentes;
Que no local foi encontrado, em posse do suspeito Eduardo, o qual promovia o evento, 10 (porções) de substância análogas a "cocaína", 02 (duas) porções grandes de substância análoga a "maconha" bem como 05 (cinco) cigarros de substância análoga a "maconha" todos acondicionados em uma carteira de cigarros no bolso de sua bermuda, bem como, uma quantia suspeita em dinheiro de r$ 2615,00 reais;
[...]Que importante informar que o suspeito Eduardo possui várias passagens pela policia sendo muito conhecido pela prática de diversas condutas criminosas sendo trafico de entorpecente, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores entre outros; [...]”
(id. 79111574).

Em juízo, o
Policial Militar
ratificou a versão apresentada anteriormente, acrescentando que a suposta festa era intitulada como
“Festa do CV – Comando Vermelho”
. Narrou que, ao chegarem ao local, muitos participantes pularam o muro e empreenderam fuga. Disse que identificaram o apelante como o promotor do evento e que, ao procederem à revista, localizaram porções de entorpecente e grande quantidade de dinheiro em sua posse.

Vejamos:

“
Promotor
:[...] O senhor pode descrever como que aconteceu essa ocorrência?

PM Bruno
:

Positivo, doutor. Naquele dia me lembro que estava de serviço, recebemos uma denúncia onde ocorreria uma festa intitulada como Festa do CV.

Promotor
: O que significa CV, o que é CV?

PM Bruno
:

Comando Vermelho. Aí, diante da situação, estamos em época de pandemia, fomos verificar a situação. Chegamos à frente dessa chácara, já fomos recebidos por alguns veículos contra as guarnições, tanto da motorizada quanto a pé. Adentramos a chácara, muitos indivíduos pularam o muro dessa chácara, inclusive muro com cerca elétrica. Aí fizemos a contenção de todo mundo que estava dentro dessa chácara, foi pedido que acendesse as luzes, desligasse o som. Diante desses fatos, todos os masculinos foram separados do feminino, onde foi feita a abordagem. [...]

Diante dos abordados, o Eduardo, segundo informações dos convidados lá, era o promoter do evento, a equipe, em porte dele, achou dez porções de cocaína e umas porções grandes de maconha e uns cigarros de maconha, dentro de uma carteira de cigarro e, também, em seu poder uma grande quantidade de dinheiro.
”
(sic do id. 79112558).

A corroborar a versão apresentada pelo Policial Militar, a adolescente
Lorraine Raissa da Silva Machado
relatou que, quando chegou ao local, notou que havia um forte odor de entorpecentes. Sobre a droga apreendida, disse que ouviu durante toda a abordagem policial que pertenciam ao apelante.

Senão:

“
Promotor
: Nesse local que você estava e que polícia chegou, você presenciou pessoas usando drogas?

Lorraine
: Eu não vi lá no momento, pelo o que parecia sim, mas eu não presenciei nenhuma não.

Promotor
: Não entendi, parecia que estavam usando?

Lorraine
: É, parecia, mas em nenhum momento eu cheguei de ver, entendeu?

Promotor
: Odor característico de maconha você sentiu?

Lorraine
: Sim, mas não vi ninguém.

[...]

Promotor
: Você sabe se a polícia apreendeu droga no dia?

Lorraine
: Sim, lá na festa encontrou droga.

Promotor
: Uma quantia considerável de droga né?

Lorraine
:
Na hora que a polícia chegou, as pessoas que estavam, pelo o que eu entendi, que estavam com droga jogaram no chão e pularam o muro. Aí, depois, que falaram que a droga na verdade era do Eduardo.

Promotor
: Você conhecia ele?

Lorraine
: Não, eu fiquei sabendo na hora lá, lá no CISC.

Promotor
:
Lá no CISC o pessoal dizia que a droga era dele?

Lorraine
:
Sim, e lá na hora na festa também, que a polícia chegou
.”
(sic do id. 79112556).

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações do policial militar responsável pela prisão em flagrante e às declarações da adolescente
Lorraine

Raissa
, que confirmaram a apreensão de entorpecentes na posse do apelante.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante
Eduardo Barbosa Ferreira
pelo cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Do redimensionamento da pena:

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que após analisar as circunstâncias judiciais a sentenciante fixou a
pena-base no mínimo legal
, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada elevou a reprimenda em 10 (dez) meses, o que equivale à fração de 1/6 (um sexto), em face do reconhecimento da
agravante da reincidência
.

Perfeitamente admissível. Mormente porque o
Superior Tribunal de Justiça
há muito sedimentou entendimento no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
[1]
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, encontrou-se a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Embora a sanção tenha sido fixada abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, a fixação do regime semiaberto é incabível por se tratar de
apelante reincidente
, devendo ser mantido o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021